Tribunal: TJMT
Processo: 1023316-62.2025.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023316-62.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIELE BITENCOURT DA SILVA - CPF: 066.550.591-43 (APELANTE), ISABELA KUCK BEFFA - CPF: 028.253.991-32 (ADVOGADO), WHYTALO FERREIRA CAMILO - CPF: 063.959.151-50 (APELANTE), MARCIO REZENDE DE SOUZA - CPF: 842.857.531-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMARIO LOPES BUENO - CPF: 058.967.431-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABELA KUCK BEFFA - CPF: 028.253.991-32 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO BRUNO GOES - CPF: 025.376.631-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 001.222.021-39 (VÍTIMA), DELCIR DIAS PEREIRA - CPF: 496.603.061-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1023316-62.2025.8.11.0003

APELANTE: DANIELE BITENCOURT DA SILVA, WHYTALO FERREIRA CAMILO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. RECEPTAÇÃO. NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL. COAUTORIA FUNCIONAL. PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO DE UM RÉU PROVIDO E DO OUTRO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por WHYTALO FERREIRA CAMILO e DANIELE BITENCOURT DA SILVA contra sentença que os condenou por crimes de roubo majorado e receptação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento pessoal da ré DANIELE é nulo; (ii) estabelecer se há prova suficiente para a condenação da ré pelos crimes de roubo e receptação; (iii) determinar se é cabível a absolvição de WHYTALO quanto à receptação e o reconhecimento da continuidade delitiva entre os roubos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento pessoal da ré realizado na delegacia não configura nulidade, pois consistiu em mera confirmação de indivíduos já previamente identificados pela vítima no local dos fatos, com base em contato visual direto e imediato.

A condenação de DANIELE não se fundamenta exclusivamente no reconhecimento pessoal, mas em conjunto probatório consistente, incluindo sua presença no local dos fatos, confissão extrajudicial assistida por advogada e depoimentos coerentes da vítima e de policial militar.

A atuação da apelante DANIELE, ao conduzir o comparsa, permanecer em vigilância para viabilizar a fuga, caracteriza coautoria funcional, nos termos do art. 29 do Código Penal.

A prova demonstra que DANIELE detinha domínio sobre a motocicleta produto de furto anterior, utilizada na prática do roubo, não tendo afastado a presunção de dolo na receptação.

Em relação a WHYTALO, inexiste prova segura de sua vinculação à posse ou domínio da motocicleta ilícita empregada no cometimento do roubo, razão pela qual se impõe a absolvição quanto ao crime de receptação.

Estão presentes os requisitos da continuidade delitiva entre os roubos praticados por WHYTALO, diante da identidade de condições de tempo, lugar, modo de execução e unidade de desígnios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de WHYTALO provido e recurso de DANIELE desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O reconhecimento pessoal, ainda que realizado sem a estrita observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, não se revela nulo quando constitui mera confirmação de identificação previamente realizada pela vítima ainda no local dos fatos, em condições que permitiram percepção direta e segura da agente. 2. A atuação da agente que conduz o comparsa e permanece em vigilância para viabilizar a fuga caracteriza coautoria funcional no crime de roubo. 3. A posse de bem furtado sem comprovação de origem lícita gera presunção relativa de dolo na receptação. 4. A ausência de prova do domínio fático sobre o bem ilícito impede a condenação do réu por receptação. 5. A prática de dois roubos em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução autoriza o reconhecimento da continuidade delitiva.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, 33, § 2º, “b”, 44, I, 71, 157, § 2º, II, 180, caput; CPP, art. 226 e art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. nº 1002316-42.2021.8.11.0004, Rel. Des. Marcos Machado, j. 01/03/2022; TJMT, Ap. nº 1001364-12.2022.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 18/11/2025; STJ, Súmula 659
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1023316-62.2025.8.11.0003

APELANTE: DANIELE BITENCOURT DA SILVA, WHYTALO FERREIRA CAMILO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelações Criminais interpostas por WHYTALO FERREIRA CAMILO e DANIELE BITENCOURT DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que condenou
“o réu WHYTALO como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II (Fato 1), do artigo 157, § 2º, inciso II Fato 2), e do artigo 180, caput (Fato 3), todos do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal, bem como a ré DANIELE BITENCOURT DA SILVA como incursa nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II (Fato 2), e do artigo 180, caput (Fato 3), ambos do Código Penal”
, impondo
ao primeiro
a pena de 14 anos, 9 meses e 22 dias de reclusão e 40 dias-multa, em regime fechado, e
à segunda
a pena de 6 anos e 4 meses de reclusão e 23 dias-multa, em regime semiaberto.

A defesa da ré DANIELE suscita, preliminarmente, a nulidade do ato de reconhecimento pessoal realizado na delegacia.

No mérito, pleiteia sua absolvição quanto aos delitos de receptação e de roubo [fatos 2 e 3], ao argumento de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer, de forma genérica, “
a redução da reprimenda, com aplicação do regime mais brando e substituição por penas restritivas de direitos”
.

A Defensoria Pública requer a absolvição do réu WHYTALO quanto ao delito de receptação, bem como o reconhecimento da continuidade delitiva em relação aos dois crimes de roubo.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1023316-62.2025.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embora suscitada como preliminar, a matéria relativa ao reconhecimento pessoal da apelante DANIELE será analisada no mérito.

A denúncia expõe que:

“FATO 1

Consta nos autos do incluso inquérito policial que, no dia 23 de agosto de 2025, por volta das 18h00min, na Rua Jacarandás, nº 1389, Bairro Coophalis, em Rondonópolis/MT, Whytalo Ferreira Camilo e outros dois indivíduos não identificados, agindo em concurso, previamente ajustados e com unidade de propósitos, subtraíram coisa móvel alheia, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, em prejuízo da vítima Delcir Dias Pereira.

Segundo se apurou, o denunciado Whytalo e seus comparsas abordaram a vítima Delcir logo após ele estacionar sua caminhonete em frente à residência. De posse de um simulacro de arma de fogo (Ids. 206488219, p. 10/11, 206488240, p. 1, e 206491166, p. 1/2), os agentes renderam o ofendido, proferindo as palavras "perdeu, perdeu" e exigindo a entrega da chave do veículo.

Durante a ação, um dos coautores retirou, com as próprias mãos, o relógio do pulso da vítima, enquanto outro tentou subtrair sua aliança e insistiu na exigência da chave, sem, contudo, lograr êxito.

A empreitada criminosa foi interrompida pelos gritos da filha da vítima, que observava a cena pela janela. Diante disso, os agentes empreenderam fuga, levando consigo o relógio subtraído.

FATO 2

Consta, ainda, nos autos do incluso inquérito policial que, na mesma data, por volta das 19h15min, na Avenida Ary Coelho, nº 150, Bairro Vila Birigui, nas proximidades da Capela Nossa Senhora Aparecida, em Rondonópolis/MT, Whytalo Ferreira Camilo e Daniele Bitencourt da Silva, agindo em concurso, inclusive com outros dois indivíduos não identificados, previamente ajustados e com unidade de propósitos, subtraíram coisas móveis alheias, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, em prejuízo da vítima Cristiane Oliveira dos Santos.

Ressai dos autos que os agentes se deslocavam em duas motocicletas e, em determinado momento, pararam os veículos, descendo os executores.

Na sequência, o indiciado Whytalo se aproximou-se vítima, segurou-a pelo braço e, exibindo o simulacro de arma de fogo, tomando de sua posse a bolsa contendo um aparelho celular Samsung A14, três cartões bancários, documentos pessoais e a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais).

O segundo executor pretendia subtrair mais itens da vítima, mas, ao perceber a presença de terceiros, desistiu da nova abordagem.

Já a denunciada Daniele, além de conduzir um dos comparsas, permaneceu nas imediações com o motor da motocicleta ligado, observando a via e dando cobertura, a fim de viabilizar a rápida fuga. Embora não tenha mantido contato físico direto com a vítima, prestou apoio essencial à empreitada criminosa.

Concluída a subtração, um dos comparsas não identificados recebeu os pertences da vítima e empreendeu fuga com os bens, enquanto Whytalo retornou ao veículo, mantendo consigo o simulacro utilizado.

FATO 3

Consta, por fim, nos autos do incluso inquérito policial que, após o fato anterior, nas proximidades do Assaí Atacadista, situado na Avenida Presidente Médici, esquina com a Avenida Ary Coelho, em Rondonópolis/MT, Whytalo Ferreira Camilo e Daniele Bitencourt da Silva, agindo em concurso, adquiriram, receberam, transportaram e conduziram, em proveito próprio, coisa que sabiam ser produto de crime, em prejuízo da vítima Romário Lopes Bueno.

Em resposta aos roubos, a Polícia Militar foi acionada e, após diligências nas imediações, conseguiu abordar e prender os denunciados em flagrante.

Com Whytalo, foi encontrado o simulacro utilizado na prática dos crimes patrimoniais (Ids. 206488219, p. 10/11), o que reforça seu envolvimento direto nas ações delitivas.

Adicionalmente, foi apreendida com os indiciados a motocicleta (...) placa NJA7G11, anteriormente furtada do ofendido Romário.

Infere-se, portanto, que Whytalo e Daniele receberam e utilizaram o veículo, mesmo cientes de sua origem ilícita

Ante o exposto, o Ministério Público DENUNCIA Whytalo Ferreira Camilo como incurso no art. 157, §2º, inc. II, (duas vezes) e art. 180, caput, na forma do art. 69, todos do CP e Daniele Bitencourt da Silva como incursa no art. 157, §2º, inc. II, (uma vez) e art. 180, caput, na forma do art. 69, todos do CP (...).”

Encerrada a instrução processual, o juiz singular identificou a responsabilidade criminal dos apelantes, nos seguintes termos:

“
FATO 1 – Roubo Majorado contra a vítima Delcir Dias Pereira (Art. 157, § 2º, II, do CP)

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no Boletim de Ocorrência (Id 206485689), no Termo de Exibição e Apreensão do simulacro de arma de fogo (Id 206488192), no Auto de Avaliação Indireta (Id 206489834), bem como na prova oral coligida.

A
autoria
, imputada a WHYTALO FERREIRA CAMILO, é inconteste. Em seu interrogatório judicial (Id 216752295), o acusado confessou a prática do delito, afirmando que, na companhia de outros dois indivíduos, abordou a vítima com o intuito de subtrair sua caminhonete, utilizando-se de um simulacro de arma de fogo.

A confissão judicial encontra robusto amparo nos demais elementos de prova.
A vítima Delcir Dias Pereira, em seu depoimento em juízo (Id 216752295),
narrou de forma coesa e detalhada a abordagem sofrida, confirmando que três indivíduos, um deles portando o que parecia ser uma pistola, anunciaram o assalto e subtraíram seu relógio, sendo a ação interrompida pelos gritos de sua filha. A vítima já havia realizado o reconhecimento fotográfico do acusado na fase policial (Id 206488291), apontando-o como o indivíduo que portava a arma.

Ademais, o Relatório de Monitoramento Eletrônico (Id 214143738) demonstrou, por meio de dados de geolocalização, que o acusado Whytalo esteve presente nas imediações da Rua Jacarandás, n.º 1389, Bairro Coophalis, no dia 23 de agosto de 2025, entre 18h45min e 18h50min, horário compatível com a prática delitiva, o que corrobora de forma técnica e irrefutável sua participação no crime.

A causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas
(art. 157, § 2º, II, do CP) restou igualmente comprovada, tanto pela confissão do réu quanto pelo depoimento da vítima, que foram uníssonos em afirmar que a ação foi perpetrada por três agentes em comunhão de esforços e unidade de desígnios.

FATO 2 – Roubo Majorado contra a vítima Cristiane Oliveira dos Santos (Art. 157, § 2º, II, do CP)

A
materialidade
deste delito também se encontra devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (Id 206485689), Termo de Exibição e Apreensão (Id 206488192), Auto de Avaliação Indireta (Id 206489834) e pela prova oral.

A autoria de WHYTALO FERREIRA CAMILO
é certa, tendo ele confessado em juízo (Id 216752295) que, na companhia de um comparsa, abordou a vítima Cristiane nas proximidades da igreja na Vila Birigui e subtraiu sua bolsa, utilizando o mesmo simulacro de arma de fogo.

A vítima Cristiane Oliveira dos Santos, em seu depoimento judicial
(Id 216752295), narrou a abordagem de forma pormenorizada, confirmando que foi rendida por dois indivíduos, sendo que um deles, o mais moreno, puxou sua bolsa. A ofendida reafirmou em juízo o reconhecimento pessoal realizado na delegacia (Id 206488194), apontando, sem qualquer dúvida, o acusado Whytalo como um dos autores do roubo. A prisão em flagrante do acusado nas proximidades do local, logo após o crime e na posse do simulacro, constitui mais um elemento a corroborar sua autoria.

No que tange à acusada DANIELE BITENCOURT DA SILVA
, embora tenha negado sua participação em juízo (Id 216752295), sua autoria restou suficientemente demonstrada. Em seu interrogatório na fase policial, realizado na presença de sua advogada constituída (Id 206488197), Daniele confessou que estava no local dos fatos, que acompanhou seu então namorado "Lucas" e outros dois indivíduos até a Vila Birigui e que permaneceu aguardando em uma motocicleta enquanto o roubo era executado.

Ainda que retratada em juízo, a confissão extrajudicial encontra pleno respaldo nas demais provas produzidas, notadamente no depoimento firme e coerente da vítima Cristiane. Em juízo (Id 216752295), a ofendida foi categórica ao afirmar que, durante toda a ação criminosa, percebeu a presença de uma mulher em uma motocicleta, em atitude de vigilância, e que, após a prisão de Whytalo, este a apontou como sendo "a mulher do outro que fugiu". A vítima reafirmou o reconhecimento pessoal de Daniele realizado na delegacia (Id 206488195), destacando que a reconheceu pela tatuagem que possuía nas costas.

A conduta de Daniele, de permanecer no local dando cobertura e garantindo a fuga dos comparsas, configura coautoria funcional, pois sua participação, ainda que não tenha executado a violência ou grave ameaça diretamente, foi essencial para o sucesso da empreitada criminosa, revelando a inequívoca unidade de desígnios. Aplica-se, ao caso, o Enunciado n.º 11 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, segundo o qual "a confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova".

A causa de aumento de pena do concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP
) está devidamente caracterizada pela atuação conjunta e coordenada de, no mínimo, três agentes (Whytalo, Daniele e o indivíduo não identificado), conforme se extrai da confissão de Whytalo e dos depoimentos da vítima Cristiane.

FATO 3 – Receptação (Art. 180, caput, do CP)

A
materialidade
do crime de receptação está provada pelo Boletim de Ocorrência de furto da motocicleta Honda/CG 125 Fan, placa NJA7G11 (Id 206488232), pelo Termo de Exibição e Apreensão do referido veículo (Id 206488192) e pelo depoimento da vítima Romário Lopes Bueno (Id 216752295), que confirmou a subtração de sua motocicleta.

A
autoria de WHYTALO FERREIRA CAMILO e DANIELE BITENCOURT DA SILVA
também restou demonstrada. A motocicleta furtada foi apreendida na posse dos acusados, no local e momento da prisão em flagrante pelo segundo roubo. Conforme a jurisprudência pacífica, a apreensão da res furtiva em poder do agente inverte o ônus da prova, cabendo a ele demonstrar a origem lícita do bem ou o desconhecimento de sua procedência criminosa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Nenhum dos acusados logrou êxito em apresentar justificativa plausível. Whytalo negou conhecimento sobre a motocicleta, tese que se mostra isolada e contraditória, uma vez que o veículo foi utilizado como meio para a prática do segundo roubo do qual confessou a participação. Daniele, por sua vez, em sua confissão extrajudicial, admitiu que o grupo utilizou duas motocicletas para se deslocar até o local do crime, sendo uma delas de cor preta, compatível com a motocicleta furtada.

O dolo, elemento subjetivo do tipo, extrai-se das circunstâncias do fato (dolo eventual). Os acusados, envolvidos em uma sequência de crimes patrimoniais, utilizavam um veículo produto de furto para viabilizar suas ações. O contexto de clandestinidade e a própria natureza das atividades desenvolvidas tornam inverossímil a alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem. A vasta folha de antecedentes de Whytalo, com condenações por crimes patrimoniais, reforça a ciência sobre a ilicitude de sua conduta.

Assim, comprovado que os réus receberam e conduziram, em proveito próprio, coisa que sabiam ser produto de crime, a condenação pelo delito de receptação é medida que se impõe.

Do recurso da ré
DANIELE BITENCOURT DA SILVA

Do pedido de absolvição do roubo contra a vítima Cristiane

Na fase inquisitorial, a apelante DANIELE, em depoimento prestado na delegacia com a assistência de advogada constituída [Dra. Isabela Kück Beffa, OAB/MT 33.027, que, inclusive, a representou na audiência de instrução e julgamento], declarou que seu namorado, identificado como LUCAS, suspeito da prática do roubo, compareceu à sua residência na tarde de 23.8.2025 e a convidou para “dar um pião”. Relatou que, no Jardim Atlântico, Lucas encontrou-se com outros dois indivíduos em outra motocicleta de cor preta e saíram em direção à Vila Birigui. Declarou que, próximo a uma igreja, Lucas parou a moto e pediu que ela esperasse naquele local, descendo a rua a pé. Afirmou que percebeu que um dos indivíduos que os acompanhava praticou roubo contra uma transeunte, juntamente com Lucas. Relatou que um motorista passou e disse para que ela não ficasse ali devido ao assalto, tendo posicionado sua moto em rua adjacente, pois não conseguiu ligá-la. Disse que, em seguida, foi abordada por policiais militares e conduzida à delegacia.

Em juízo, a apelante retratou-se da declaração prestada na fase inquisitorial, passando a sustentar que se encontrava nas proximidades do local dos fatos apenas aguardando uma amiga. Acrescentou que, embora estivesse acompanhada de advogada, a versão anteriormente apresentada na delegacia não correspondia à realidade, tendo sido proferida em razão do seu nervosismo por ter sido presa. Declarou que, enquanto aguardava a sua amiga, passou um homem em veículo e disse
“sai daqui, tá perigoso, acabou de acontecer um assalto ali embaixo”
. Relatou que tentou ligar sua motocicleta várias vezes, mas não conseguiu, ficando paralisada no local. Afirmou que sua motocicleta é uma Honda Biz 100 cor rosa, não tendo conhecimento da motocicleta furtada. Negou ter tido qualquer contato com a vítima Cristiane ou ter praticado qualquer ato relacionado aos crimes.

Em juízo, a vítima Cristiane Oliveira dos Santos relatou que foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta, nas proximidades de uma igreja para a qual se dirigia. Afirmou que os agentes a perseguiram, anunciaram o assalto e, mediante grave ameaça, subtraíram sua bolsa. Asseverou que percebeu a presença de uma mulher em outra motocicleta, posicionada do outro lado da via, observando atentamente toda a movimentação. Destacou que essa mulher permaneceu no local durante toda a execução do crime, não ingressou na igreja nem se afastou, mantendo-se em atitude de vigilância. Relatou, ainda, que, após a prisão do apelante WHYTALO, ocorrida nas imediações do fato, este indicou, ainda no local, a apelante DANIELE como integrante do grupo criminoso, identificando-a como
“a mulher do outro que fugiu”
. Ressaltou que DANIELE apresentou comportamento excessivamente tranquilo após o ocorrido, justificando sua permanência no local sob a alegação de que sua motocicleta
“não estava pegando”
. Por fim, informou que, após a prisão dos apelantes [no local dos fatos], dirigiu-se à delegacia para a realização do reconhecimento pessoal, ocasião em que apenas os réus foram apresentados para identificação.

Em juízo, o policial militar Paulo Bruno Góes relatou que a motocicleta, objeto de furto, encontrava-se estacionada em frente à igreja, nas proximidades do local dos fatos. Afirmou que a apelante DANIELE estava próxima a esse veículo, sendo informado por populares de que ela teria conduzido a motocicleta até aquele ponto. Acrescentou que o apelante WHYTALO não se encontrava em nenhuma motocicleta no momento da abordagem, tendo sido localizado escondido debaixo de um caminhão.

Em juízo, o apelante WHYTALO confessou a prática de ambos os crimes de roubo [contra Delcir e Cristiane], admitindo que, na companhia de outros indivíduos, abordou as vítimas mediante o uso de simulacro de arma de fogo. No tocante ao segundo fato [roubo contra a vítima Cristiane], afirmou que chegaram ao local em duas motocicletas, sendo ele passageiro de uma delas, enquanto um dos comparsas conduzia a outra sozinho. Narrou que abordaram a vítima em frente à igreja, com o uso de simulacro de arma de fogo, contudo, diante da reação da ofendida, que passou a gritar, seus comparsas empreenderam fuga levando o bem subtraído, deixando-o no local, ocasião em que foi perseguido e preso, após se esconder sob uma carreta. Por fim, negou a prática do crime de receptação, sustentando que a motocicleta foi apreendida em local diverso daquele em que se encontrava e que jamais teve conhecimento de sua existência. Declarou, ainda, não conhecer a apelante DANIELE, afirmando tê-la visto pela primeira vez apenas durante a audiência de instrução.

Não obstante as irresignações defensivas, a autoria atribuída à apelante encontra-se suficientemente demonstrada nos autos.

No tocante à alegada nulidade do reconhecimento pessoal da ré DANIELE realizado na delegacia, verifica-se que tanto ela quanto WHYTALO foram presos em flagrante no próprio local dos fatos, imediatamente após a prática do roubo, ocasião em que a vítima Cristiane ainda se encontrava presente.

A ofendida Cristiane manteve contato direto e imediato com ambos os réus ainda no cenário do crime, antes mesmo de sua condução à unidade policial.

Como visto, a ofendida descreveu de forma coerente e minuciosa a dinâmica delitiva, destacando que, durante toda a ação criminosa, percebeu a presença de uma mulher em motocicleta, em atitude de vigilância, observando atentamente a movimentação. Relatou, ainda, que, após a prisão de WHYTALO nas proximidades, este [ainda no local dos fatos] indicou DANIELE como integrante do grupo criminoso, apontando-a como companheira do agente que empreendeu fuga.

Nesse contexto, o reconhecimento da ré realizado na delegacia [ainda que não tenha observado as formalidades previstas no art. 226 do CPP] não se caracteriza como identificação originária de pessoa desconhecida, mas como mera confirmação formal de indivíduos com quem a vítima já havia tido contato visual direto e contemporâneo à prática delitiva, em circunstâncias que permitiram observação segura, afastando a alegação de nulidade do ato.

Ademais, observa-se que a condenação não se lastreou exclusivamente no reconhecimento pessoal, mas em sólido conjunto probatório, composto por: a) confissão extrajudicial da própria acusada, prestada na presença de advogada constituída, na qual admitiu estar no local dos fatos, acompanhando indivíduo identificado como “Lucas” e outros dois agentes, permanecendo em motocicleta enquanto o roubo era executado; b) depoimento firme e coerente da vítima Cristiane, confirmando a presença e a atuação vigilante da acusada; c) prisão em flagrante nas imediações do fato.

Embora a apelante tenha negado sua participação em juízo, a confissão extrajudicial, prestada na fase inquisitorial com a assistência de advogada constituída, revela que a própria apelante admitiu sua presença no local dos fatos, na companhia de seu namorado, identificado como “Lucas”, bem como de outros dois indivíduos, permanecendo em uma motocicleta enquanto o roubo era executado.

Ainda que posteriormente retratada em juízo, tal confissão extrajudicial encontra amparo nas demais provas produzidas, notadamente nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, o que lhe confere relevante valor probatório no contexto do conjunto fático-probatório.

O depoimento judicial da vítima Cristiane mostrou-se firme e coerente ao afirmar que, durante toda a ação criminosa, percebeu a presença da ré em uma motocicleta, em atitude de vigilância, observando atentamente a movimentação no local.

A ofendida relatou que a apelante permaneceu nas imediações durante toda a execução do delito, não ingressou na igreja e tampouco se afastou, circunstância que reforça a sua vinculação com os fatos.

No caso, há elementos que indicam que a apelante conduziu um dos comparsas até o local, posicionou-se de forma estratégica, permaneceu com a motocicleta pronto para fuga, observou a dinâmica dos fatos e manteve-se em apoio aos executores diretos.

Tal atuação, longe de ser periférica, revela inserção consciente na empreitada criminosa, contribuindo de maneira relevante para a consumação do delito.

Cabe ressaltar que é possível extrair, a partir dos depoimentos da própria apelante e da vítima Cristiane, a conclusão de que a fuga da ré somente não se consumou em razão de falha mecânica na motocicleta.

A conduta atribuída à apelante amolda-se à figura da coautoria funcional, nos termos do art. 29 do CP, que dispõe:
“quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”
.

O fato de a apelante ter conduzido o comparsa até o local do crime e ali permanecido aguardando para viabilizar a fuga configura contribuição essencial à execução delitiva, caracterizando coautoria funcional.

Nesse sentido,
“o motorista que leva os co-autores ao local do delito e, ali, os aguarda para auxiliar na eventual fuga, realiza com a sua conduta o quadro que, na dicção da doutrina hodierna, se denomina de co-autoria funcional”
(TJMT, Ap. nº 1002316-42.2021.8.11.0004, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 01/03/2022).

Com efeito, revela-se impertinente o pleito absolutório formulado pela apelante quanto ao delito de roubo.

Do pedido de absolvição do crime de receptação

A materialidade do crime de receptação está plenamente comprovada pelo boletim de ocorrência nº 2025.275213, que registrou o furto da motocicleta, pelo termo de exibição e apreensão nº 2025.16.400175, que documentou a apreensão da motocicleta preta, placas NJA7G11, e pelo depoimento da vítima Romário Lopes Bueno, que confirmou a subtração de sua motocicleta.

A apelante DANIELE sustenta que não estava na posse da motocicleta furtada, afirmando que se encontrava em sua própria motocicleta Honda Biz 100, de cor rosa.

Todavia, o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório evidencia, com segurança, que a ré integrava a cadeia de domínio do bem subtraído, utilizando-o como instrumento para a prática do roubo perpetrado contra a vítima Cristiane.

O policial militar Paulo Bruno Góes foi categórico ao afirmar que a motocicleta estava estacionada em frente à igreja, nas proximidades do local dos fatos, e que a apelante DANIELE se encontrava ao lado do referido veículo, acrescentando que populares informaram ter sido ela a responsável por conduzi-lo até aquele ponto.

No mesmo sentido, a vítima Cristiane corroborou tal contexto ao relatar que a apelante permaneceu junto à motocicleta durante toda a execução criminosa, tendo, inclusive, justificado sua permanência no local sob a alegação de que o veículo apresentava falha mecânica.

Ademais, a própria apelante, em sua declaração extrajudicial, admitiu que o grupo utilizou duas motocicletas para se deslocar até o local, sendo uma delas de cor preta [justamente aquela posteriormente apreendida e identificada como produto de furto].

A versão defensiva de que estaria em motocicleta diversa, de cor rosa, não encontra respaldo nos elementos probatórios coligidos, sendo infirmada pelos depoimentos dos policiais militares, pela ausência de apreensão de qualquer outro veículo e pela própria narrativa extrajudicial da apelante.

Soma-se a isso o fato de que a apelante não apresentou qualquer documentação apta a comprovar a propriedade ou posse do alegado veículo de cor rosa.

Sabe-se que
“a posse de bem furtado, sem comprovação da origem lícita, gera presunção relativa de dolo no crime de receptação, incumbindo à defesa afastá-la, ônus do qual não se desincumbiu”
a apelante (TJMT, Ap. nº 1001364-12.2022.8.11.0042, Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 18/11/2025).

Diante desse cenário, mostra-se impertinente o pleito absolutório quanto ao delito de receptação.

Do pedido genérico de revisão da pena

Nas duas primeiras fases da dosimetria, as penas relativas a ambos os delitos foram fixadas no mínimo legal.

Na terceira fase, apenas quanto ao crime de roubo, incidiu a causa de aumento decorrente do concurso de agentes, aplicada no patamar mínimo de 1/3.

Portanto, não se verifica qualquer exasperação indevida, ilegalidade ou desproporcionalidade a ensejar reparo.

Por outro lado, considerada a pena definitiva imposta à apelante – 6 anos e 4 meses de reclusão –, o regime prisional semiaberto afigura-se adequado, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP.

No que se refere à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a apelante não preenche o requisito previsto no art. 44, I, do CP, o que inviabiliza a concessão do benefício.

Do recurso do réu WHYTALO FERREIRA CAMILO

Do pedido de absolvição do crime de receptação

Em que pese a materialidade do crime de receptação esteja devidamente comprovada, a autoria imputada ao apelante não restou suficientemente demonstrada.

O conjunto probatório revela que o grupo criminoso, composto por quatro agentes, utilizou duas motocicletas para a prática do crime de roubo contra a vítima Cristiane.

As provas indicam, ainda, que uma dessas motocicletas era produto de furto, tendo sido apreendida no próprio local dos fatos, na posse da ré DANIELE, a qual declarou, na fase inquisitorial, que se encontrava na companhia de seu namorado, chamado Lucas.

No caso, não há nos autos elemento probatório idôneo que vincule, de forma específica, o apelante à posse, detenção ou utilização individual do referido veículo ilícito.

Em juízo, o policial militar Paulo Bruno Góes foi categórico ao afirmar que o apelante não se encontrava em nenhuma motocicleta no momento da prisão, tendo sido localizado escondido sob um caminhão, esclarecendo, ainda, que a ré DANIELE é quem estava próxima ao veículo.

O policial militar Márcio Rezende de Souza não se recordou das circunstâncias da apreensão, tampouco de quem detinha a posse da motocicleta.

Em seu interrogatório judicial, o apelante confessou, de forma detalhada, a prática dos crimes de roubo, porém negou qualquer envolvimento com o delito de receptação, afirmando que não tinha conhecimento acerca da origem do veículo, não estava em sua posse e que, no momento da abordagem policial, encontrava-se escondido sob um caminhão.

Nesse cenário, a prova produzida sob o crivo do contraditório não demonstra, de forma segura, que o apelante tenha praticado qualquer das condutas típicas previstas no art. 180 do CP – adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar.

A mera participação no crime de roubo, ainda que tenha envolvido o uso da motocicleta pelo grupo, não é suficiente, por si só, para sustentar a condenação pelo delito de receptação, na ausência de comprovação de domínio fático sobre o bem de origem ilícita.

Diante da existência de dúvida razoável quanto à efetiva participação do apelante no crime de receptação, impõe-se a absolvição, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Do reconhecimento da continuidade delitiva entre os roubos [FATOS 1 e 2]

O art. 71,
caput
, do CP estabelece:

“Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços”
.

Na situação, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores do reconhecimento da continuidade delitiva.

Isso porque: a) o apelante praticou dois crimes da mesma espécie; b) os delitos foram cometidos no mesmo dia [23.8.2025], com lapso temporal reduzido [aproximadamente 1 hora], na mesma cidade e em bairros próximos; c) ambos os crimes foram executados mediante abordagem de vítimas em via pública, com emprego de simulacro de arma de fogo, em concurso de agentes, visando à subtração de bens; d) o segundo roubo apresenta-se como desdobramento lógico do primeiro, evidenciando a unidade de desígnios.

Cabe ressaltar que pequenas variações no número de agentes [três no primeiro roubo e quatro no segundo] ou na forma específica de abordagem não são suficientes para afastar a semelhança do
modus operandi
, porquanto o núcleo essencial da conduta permaneceu inalterado, evidenciando a homogeneidade das ações delitivas.

Portanto, impõe-se o reconhecimento da continuidade delitiva em favor do apelante, nos termos do art. 71 do CP.

No tocante à fração de aumento, a Súmula 659 do STJ orienta a aplicação do patamar de 1/6 quando verificada a prática de dois crimes em continuidade delitiva.

Considerando que as penas aplicadas aos delitos são idênticas [6 anos, 8 meses e 26 dias de reclusão, além de 14 dias-multa], aplica-se a fração de 1/6 sobre uma delas, resultando na pena definitiva de 7 anos, 10 meses e 7 dias de reclusão, e 16 dias-multa, mantido o regime prisional fechado, em razão dos maus antecedentes e da reincidência do réu.

Com essas considerações:

1)
PROVEJO
o recurso do apelante WHYTALO FERREIRA CAMILO para absolvê-lo da imputação do crime de receptação e, ainda, reconhecer a continuidade delitiva entre os dois crimes de roubo, redimensionando a sua pena para 7 anos, 10 meses e 7 dias de reclusão, além de 16 dias-multa, conservado o regime prisional fechado.

2)
DESPROVEJO
o recurso de DANIELE BITENCOURT DA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026